Tribunal: CARF
Processo: 11040.720036/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720036/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.798 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
SERGIO CARLOS ARDOINO URRUTIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720036/2008-19
Fl. 3708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720036/2008-19

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 308/311), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 300/304), proferida em sessão de 04/04/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 10-37.757, da 4.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre/RS (DRJ/POA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 283/284), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O sujeito passivo da obrigação tributária é o titular da disponibilidade econômica. No
caso de omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada o sujeito passivo da obrigação é o titular da conta bancária e
corresponsáveis, no caso de conta-conjunta.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser
substituída por meras alegações. Excluídos os depósitos bancários de origem
comprovada mediante documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2005, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/8;
273) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 9/17), tendo o contribuinte sido notificado em
15/12/2008 (e-fl. 281), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O contribuinte supraidentificado foi autuado e intimado a recolher Imposto de
Renda Pessoa Física Suplementar (cód. 2904) no valor de R$ 689.522,15 decorrente da
omissão de rendimentos levantados pela fiscalização em função do contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou a origem dos depósitos bancários e conta
corrente vinculada a conta de poupança de sua titularidade, no período de 01/2005 a
12/2005.

O contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos depósitos em sua conta-
corrente e poupança vinculada descritos na planilha de folhas 258 a 263 anexa ao Termo
de Intimação da folha 257.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
Fl. 3709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720036/2008-19

forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O autuado apresentou impugnação em 12/01/2009 alegando que é Diretor
Presidente da empresa uruguaia Ardoino S/A, cuja atividade é o transporte de cargas
bilateral Brasil/Uruguai. Aduz que nos termos do Convênio Internacional de Transporte
Rodoviário de Cargas, ao ingressar no Brasil com seus caminhos ou com veículos
contratados em território brasileiro, gera despesas sob sua responsabilidade e, por esta
razão, mantêm conta bancária no Banco Bradesco S/A em Chuí/RS, c/c n.o 3089-9,
Agência 1000-6, desde 04/09/1990 em nome da pessoa física Sérgio Carlos Ardoino
Urrutia.

Argui que os depósitos efetuados em sua conta corrente eram feitos pela pessoa
jurídica Ardoino S/A e registrados na contabilidade da empresa (conta n.o 3107), Livro
Diário, devidamente autenticado pelo órgão competente no Uruguai, os quais anexa. O
método utilizado para efetivar os depósitos na conta mantida no Banco Bradesco S/A
foi através de Casas de Câmbio uruguaias com utilização de diversas moedas como
Dólar Americano, Reais e Pesos Uruguaios, todas as operações escrituradas no Livro
Caixa da empresa. A solicitação do depósito era feita à Casa de Câmbio que fazia a
operação de inúmeras maneiras, entre elas Transferências Eletrônicas (TED),
Documentos de Créditos (DOC), Depósitos de Cheques, Transferência entre agências.
Entende que ao contribuinte cabe comprovar o registro das operações na contabilidade
da empresa.

Anexa Declaração do Banco Central do Uruguai que demonstra a movimentação
da Empresa Ardoino S/A no ano de 2005, realizada no Brasil, obtendo uma receita de
U$ 557.000,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil dólares americanos) provenientes da
atividade de transporte internacional de cargas e despesa de U$ 1.666.000,00 (um
milhão seiscentos e sessenta e seis mil dólares americanos), referente a gastos com
combustíveis, pedágio, pagamento de fretes a contratados etc. Anexa balancetes da
empresa Transchuí Sociedade Anônima para demonstrar os prejuízos acumulados no
valor de R$ 1.380.382,14.

Diante do exposto e com os documentos anexados entende que estão
demonstradas as origens dos depósitos em sua conta corrente /poupança como sendo da
empresa Ardoino S/A utilizada para custear despesas no Brasil decorrente do trânsito de
caminhões da transportadora uruguaia em solo brasileiro, ou decorrente da contratação
de caminhões para atender clientes. Pelo exposto, requer seja tornado sem efeito o
lançamento fiscal.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação e
reafirmando que “os agentes do Tesouro incrivelmente desconsideraram que a minha conta
corrente (...) do Banco Bradesco na Agencia 1000-6 em Chuí/RS fora utilizada como um simples
instrumento a fim de honrar as obrigações assumidas no Brasil por uma empresa uruguaia
(Ardoino S.A.) dedicada ao transporte internacional de cargas rodoviário entre Uruguai e
Brasil desde 1984 da qual sou o diretor fundador”, postula a reforma da decisão de primeira
instância, a fim de cancelar o lançamento. Explica que fez uso deste expediente por não ter a
Fl. 3710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720036/2008-19

empresa uruguaia CNPJ e ser este necessário para fins de abertura de conta corrente. Assevera
que Brasil e Uruguai tem acordo bilateral onde se isenta do imposto de renda as empresas sob
condição de reciprocidade.
Juntou aos autos diversos documentos (e-fls. 312/3.716) solicitando a deferência
para analisar os novos elementos apresentados. Anexou: 04 caixas contendo documentos do ano
2005, de janeiro a Dezembro, contendo planilha do excel dos pagamentos efetuados
mensalmente no Brasil da Ardoino S/A; cópia de fretes, recibos de adiantamentos à motoristas,
Notas Fiscais de combustíveis e demais despesas e de Comprovantes; Cópia do Diário Oficial;
Cópia da Declaração Anual ao Instituto Nacional de Estatística Econômica do Uruguai.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 11/05/2012, e-fl. 306, protocolo recursal em 06/06/2012,
e-fl. 308, e despacho de encaminhamento, e-fl. 3.707), tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Origem dos rendimentos como sendo da Empresa
(transportadora internacional).
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
Fl. 3711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720036/2008-19

origens, como sendo da empresa de transporte de cargas internacional, sediada no Uruguai,
servindo para honrar as obrigações assumidas no Brasil pela empresa uruguaia (Ardoino S.A.), a
qual tem por objetivo o transporte de cargas rodoviárias entre Uruguai e Brasil, sendo empresa
em funcionamento desde 1984 da qual o recorrente é diretor e fundador.
Advoga, igualmente, que “[q]uanto a não utilização através da empresa
brasileira Transchuí S/A para custear as despesas da Ardoino S/A no Brasil, foi puramente falta
de conhecimento de minha parte e também para não misturar as coisas, visto que toda essa
movimentação era controlada e contabilizada pela Ardoino S/A pois os recursos eram próprios
dela. Lembro que tentamos abrir a conta corrente em nome da Ardoino S/A, mas o Bradesco
negou dizendo que não poderia abrir uma conta sem CNPJ ou CPF, dai então se entendeu que
eu como Diretor Presidente da Ardoino S/A seria como uma extensão da empresa no Brasil e se
abriu a conta em meu nome pessoal, então passamos a utilizar a conta (...) Ag. 1000-6 já aberta
em 1990.”
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos. Neste diapasão, intimou-se o sujeito passivo
para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos, não tendo sido
demonstrada as origens de forma eficaz, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas de que
os recursos são da empresa internacional não socorrem ao recorrente, especialmente sem prova
hábil e idônea.
Aliás, colacionar documentos da contabilidade da empresa estrangeira sem fazer
qualquer cotejo analítico também não demonstra de modo eficaz suas ponderações. Não é um
volume imenso de documentos que irá demonstrar a origem, mas sim a demonstração
individualizada da correspondência, o que não ocorre de forma detalhada, sequer por
amostragem.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos nas contas,
conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo individualizado, a
motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação hábil e idônea
comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não comprovou
significativamente as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base legal, os
depósitos creditados nas contas.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
Fl. 3712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720036/2008-19

razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430196
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em suas contas e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:

Preliminarmente, cabe estabelecer que o contribuinte era residente no Brasil em
2005, conforme informado em sua Declaração de Ajuste Anual do IRPF do exercício
2006 e sócio e responsável da empresa Transchuí S/A, CNPJ n.o (...), localizada na rua
Sulema T. J. Bermudez 197, Chuí, RS.

Aduz o impugnante que é Diretor Presidente da empresa uruguaia Ardoino S/A
que opera na área de transporte bilateral Brasil/Uruguai e que está situação lhe obrigou a
abrir a conta corrente no Banco Bradesco S/A em Chuí, RS.

De pronto se rejeita tal afirmação, visto que o autuado é residente no Brasil e
sócio responsável de empresa de transportes localizada no Chuí, RS e, portanto, as
despesas com veículos contratados ou serviços prestados à Ardoino S/A, poderiam ser
custeados pela pessoa jurídica, não justificando os valores depositados na conta
particular de Sergio Carlos Ardoino Urrutia, CPF n.o (...).

Alega que a conta de poupança não foi solicitada pelo titular, o que não tem
qualquer reflexo sobre o lançamento, visto que, conta corrente e poupança, se referem
ao mesmo titular e tais transferências não foram consideradas no lançamento.

Argui, ainda, que os depósitos em sua conta corrente foram feito através de
Casas de Câmbio no Uruguai em dólares americanos, reais e pesos uruguaios, efetuados
pela empresa Ardoino S/A. Tal afirmação não foi comprovada pelo impugnante que
afirma, na folha 28, que as casas de câmbio do Uruguai não teriam como comprovar os
depósitos.

Depósitos bancários sem comprovação de origem são objeto do lançamento por
presunção legal de omissão de rendimentos. Os argumentos trazidos pelo impugnante se
resumem a alegar que os depósitos foram feitos pela empresa uruguaia Ardoino S/A
para custear despesas de transporte realizadas no Brasil, não anexando documentos de
transferência de valores ou comprovantes dos depósitos, objeto do lançamento.

Os depósitos bancários são fatos geradores de imposto de renda, conforme o
artigo 42 da Lei n.o 9.430. de 27/12/1996 e alterações posteriores, assim dispõe:

(...)

Como denota o texto acima, o legislador estabeleceu, a partir da edição da
retrocitada Lei n.o 9.430/1996, uma presunção legal de omissão de rendimentos. Não
logrando o titular comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária,
tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja, para presumir que
Fl. 3713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720036/2008-19

os recursos depositados traduzem rendimentos do contribuinte. Há a inversão do ônus
da prova, característica das presunções legais – o contribuinte é quem deve demonstrar
que o numerário creditado não é renda tributável.

Ao impugnante cabia, portanto, refutar a presunção contida na lei, pois a
previsão legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação,
mediante a comprovação da origem de seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de
presunção relativa, passível de prova em contrário.

O meio utilizado, no caso, para provar a omissão de rendimentos é a presunção
que, segundo Washington de Barros Monteiro, “é a ilação que se extrai de um fato
conhecido para chegar à demonstração de outro desconhecido”.

É o meio de prova admitido em direito Civil, consoante estabelecem os artigos
136, V, do Código Civil (Lei n.o 3.071, de 01/01/1916) e 332 do Código de Processo
Civil (Lei no 5.869, de 11/01/1973) e é também reconhecido no Processo Administrativo
Fiscal e no Direito Tributário, conforme art. 29 do Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, e
art. 148 do CTN.

Portanto, é a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não
comprovada, caracterizam omissão de rendimentos e não, meros indícios de omissão. A
presunção, em favor do Fisco, transfere ao impugnante o ônus de elidir a imputação,
mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos depositados. Contrariamente,
não cabe ao fisco identificar a origem dos depósitos e nem o destino dos mesmos.

Por outro lado, a partir da vigência da Lei n.o 9.430/1996 (art. 42), criou-se a
determinação para que se considere, por presunção legal, como omissão de rendimentos,
sujeitos à lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física,
regularmente intimada, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

Em sua peça impugnatória, apesar de toda a legislação retrocitada lhe impor o
ônus de demonstrar a origem de seus créditos bancários constantes do Auto de Infração,
o impugnante não apresenta documentos hábeis ou mesmo outros meios de prova que
demonstrem de forma inequívoca a origem dos referidos depósitos, ficando no mero
terreno abstrato das alegações sem prova.

Como já visto quem tem que provar a origem dos recursos não é o fisco, tão
pouco o destino dos mesmos, mas o contribuinte. A Súmula n.o 26, aprovada pelo Pleno
do CARF, firmou o entendimento de que é desnecessário ao fisco comprovar o
consumo da renda, como segue:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada. (Portaria CARF n.o 106, de
21/12/2009, publicada no DOU de 22/12/2009, p. 70 a 72)

Dessa forma, provada a ocorrência do fato presuntivo – a existência de depósitos
bancários de origem não justificada – provado estará o fato presumido – a omissão de
rendimentos.

Portanto, não estão comprovados nos autos a origem dos depósitos na conta
corrente n.o ..., Agência n.o ..., do Banco Bradesco S/A cujo titular é o autuado.
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração. Observe-se o disposto no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 9/17):

Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) – Fiscalização n.o
10.1.10.02-2008-00144, iniciamos a fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Física do
contribuinte acima identificado com a ciência pelo interessado do Termo de Início da
Ação Fiscal em 07 de abril de 2008 (fl. 22).

No referido termo de início foi solicitado ao contribuinte que apresentasse os
extratos bancários de conta corrente, poupança, aplicações financeiras e investimentos
mantidos por si, seu cônjuge e seus dependentes no Brasil e no exterior, bem como a
relação das instituições financeiras em que manteve contas, tudo relativo ao ano
calendário de 2005 (fl. 20 e 21).
Fl. 3714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720036/2008-19

Em 06 de junho de 2008, dentro de prazo de prorrogação concedido pela
fiscalização, o contribuinte apresentou a resposta ao termo de início, trazendo o extrato
bancário da conta corrente n.o (...), agência (...), do banco Bradesco. Esse extrato
contemplou o período de janeiro de 2005 a outubro de 2005 (fl. 33 a 98).

Na resposta apresentada, o contribuinte informou que todos os depósitos
efetuados na conta corrente n.o (...), agência (...), do banco Bradesco foram originados
da empresa Ardoino S/A Transportes Internacionais, com sede na cidade de
Montevideo/Uruguai (fl. 34). Segundo o contribuinte, o mesmo é acionista dessa
empresa e emitia cheques pessoais para cobrir despesas da empresa com os caminhões
no Brasil. Essas despesas eram ressarcidas com depósitos efetuados pela empresa
Ardoino S/A (fl. 34).

Verificamos que os extratos apresentados não trazem os meses de novembro e
dezembro de 2005 e que todos os depósitos têm como histórico "baixa automática
poupança", o que indica que a conta corrente n.o (...), agência (...), do banco Bradesco é
vinculada a uma conta de poupança. Ou seja, os depósitos/créditos são realizados na
conta de poupança e depois transferidos para a conta corrente vinculada.

Dessa forma, em 28/07/2008, intimamos o contribuinte a apresentar o extrato da
conta de poupança vinculada à conta corrente n.o (...), agência (...), do banco Bradesco
(fl. 99 e 100). Devido ao fato de o próprio contribuinte ter afirmado que todos os
depósitos nessa conta foram efetuados pela empresa uruguaia Ardoino S/A,
requisitamos os contratos de câmbio relativos aos valores enviados por essa empresa.

Em 08/08/2008, o contribuinte apresentou uma solicitação, nestes termos: "venho
por intermédio desta solicitar, devido à dificuldades encontradas, pela diversidade de
documentos e também pelo tempo decorrido em encontrar e identificar todos os
depósitos, quais os depósitos em específico que V. Sa. julga necessários" (fl. 103).

Informou, também, que "todos os depósitos efetuados no período solicitado não
foram efetuados com contrato de câmbio, simplesmente a empresa Ardoino S/A no
Uruguai, remeteu os valores via casa de câmbio e esta fez a entrega dos mesmos em
reais, sendo depositados na conta corrente", nessas palavras (fl. 103).

Solicitou ainda, prorrogação do prazo para "organizar a documentação
solicitada" (fl. 103).

No dia 14/08/2008, emitimos nova intimação para o contribuinte. Nessa
intimação, esclarecemos ao Sr. Sérgio Carlos Ardoino Urrutia que o extrato da conta de
poupança vinculada é de importância vital para o procedimento de fiscalização, para
uma adequada identificação dos valores, pois na conta corrente, constam apenas os
resgates da poupança (fl. 105 e 106).

Conforme já colocamos, nessa intimação, devido ao fato de o contribuinte já ter
informado que todos os recursos depositados eram originários da empresa uruguaia
Ardoino S/A, intimamos o contribuinte, de posse do extrato da poupança vinculada, a
apresentar os documentos hábeis e idôneos que comprovassem a origem dos recursos e
a vincular essa documentação com os valores creditados/depositados.

Nessa mesma intimação, repisamos que o envio de valores da empresa Ardoino
S/A Transportes Internacionais do Uruguai para o Brasil deveria ser comprovado com
documentação hábil e idônea (fl. 105 e 106).

Em 11/09/2008 o contribuinte solicitou mais uma prorrogação de prazo para
"organizar a documentação solicitada", nesses termos (fl. 109). Deferimos o prazo e,
no mesmo documento, informamos ao contribuinte que essa seria a última prorrogação
concedida (fl. 110).

No dia 29/09/2008, o contribuinte apresentou a documentação listada e analisada
pela fiscalização, conforme o próximo tópico. Também apresentou o extrato da conta de
poupança vinculada à conta corrente n.o (...), agência (...), do banco Bradesco (fl. 113 a
256).

Como já exposto neste documento, em síntese, o contribuinte alega que todos os
valores depositados/creditados em sua conta n.o (...), agência (...), do Banco Bradesco,
seriam originários da empresa uruguaia Ardoino S/A, com sede em Montevideo – ROU.

A empresa uruguaia teria enviado os valores para cobrir cheques pessoais seus,
cheques emitidos para pagamento de despesas com os caminhões da empresa uruguaia
no Brasil.
Fl. 3715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720036/2008-19

Ainda, o contribuinte informou ser acionista dessa empresa. Em pesquisa na
internet, conforme folha 104, verificamos que o Sr. Sergio Carlos Ardoino Urrutia é o
presidente/fundador da Ardoino S/A.

Ou seja, todos os valores depositados/creditados na conta de poupança vinculada
à conta corrente n.o (...), agência (...), do Banco Bradesco teriam origem no exterior,
mais precisamente no Uruguai, onde se localiza a sede da empresa Ardoino S/A e
teriam sido enviados ao Brasil, para a conta do Sr. Sergio Carlos Ardoino Urrutia, para
cobrir despesas da atividade de transporte da empresa em Território Brasileiro,
conforme informado pelo próprio Sr. Sérgio Carlos Ardoino Urrutia. A soma total dos
valores creditados/depositados na conta do Sr. Sérgio Carlos Ardoino Urrutia de janeiro
a dezembro de 2005 alcança o valor de R$ 2.527.659,48 (dois milhões, quinhentos e
vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos, fl. 257 a
269).

Dessa forma, buscamos as normas que regulam o envio de moedas estrangeiras e
reais do exterior para o Brasil, bem como, mais especificamente, as normas em relação
à atividade de transporte de carga no País de transportador com sede/domicílio no
exterior.

A Consolidação das Normas Cambiais, vigente até 13/03/2005, e o Regulamento
do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, vigente a partir de 14/03/2005,
normas emitidas pelo Banco Central do Brasil (BACEN), tratam da mesma forma o
envio do e para o exterior de moedas estrangeiras e reais.

Segundo as normas citadas, esses envios estão compreendidos dentro do
mercado cambial e devem seguir o princípio da legalidade, tendo como base a
fundamentação econômica das operações envolvidas, cujas responsabilidades de
pagamento devem estar previstas e amparadas no respectivo Incoterm (International
Comercial Terms) negociado, observada a condição de venda licenciada indicada na
documentação.
Da documentação apresentada pelo contribuinte

No dia 29/09/2008, o contribuinte apresentou a seguinte documentação 113 a
255:

1. Extrato da conta de poupança da agência (...), conta (...), banco Bradesco,
período de 03/01/2005 a 20/12/2005;

2. Documentos de casas de câmbio Uruguaias, que foram retidos, conforme
termo acostado à folha 127;

3. Cópias que teriam sido extraídas da contabilidade da empresa Ardoino S/A;

4. Planilha descritiva, com datas e valores que teriam sido depositados, onde são
listados todos os depósitos/créditos na conta corrente n.o (...), agência (...), do banco
Bradesco;

5. Cópias de cheques do Bank Boston, com- valores em dólares, emitidos pela
empresa Ardoino S/A.

Realizamos a análise da documentação apresentada e constatamos o seguinte:
- todos os documentos citados no item 2 acima se referem a movimentação de valores
em território uruguaio. Os valores constantes desses documentos, circularam, conforme
consta nesses documentos, em casas de câmbio em território uruguaio. Nenhum deles
comprova o regular ingresso dos valores em território brasileiro. Em nenhum deles
consta corno beneficiária a pessoa física do Sr. Sérgio Carlos Ardoino Urrutia e, ainda
que constasse, o ingresso regular dos valores no Brasil também teria que ser
comprovado (cópias autenticadas juntas às folhas 128 a 194);
- os cheques constantes do item 5 foram todos emitidos em dólares norte – americanos.
Alguns trazem a expressão "pague-se por este cheque a Los Ases", outros não trazem o
beneficiário. Os cheques abrangem o período de 18/04/2005 a 21/11/2005. São cheques
uruguaios, em dólares norte americanos, todos com local de emissão “Chuy”. Esses
documentos também não comprovam o regular ingresso dos valores em território
Brasileiro (fl. 238 a 255);
- verificando os documentos que o contribuinte intitulou de "cópias da contabilidade da
empresa Ardoino S/A", citados no item 3, vemos que, nesses documentos são listados os
valores dos depósitos na conta (...) do Bradesco e apurado o saldo por mês. Não foram
apresentados balancetes, razonetes de contas de despesa/receita com a discriminação do
Fl. 3716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720036/2008-19

histórico das operações a que os valores se referem, ou seja, não nos foram apresentadas
as provas da natureza/essência das operações que deram origem aos valores. Mais uma
vez frisamos, ainda que apresentadas, o contribuinte também teria que comprovar o
regular ingresso dos valores no Brasil (fl. 195 a 225);
- as planilhas descritivas, item 4, listam todos os depósitos/créditos na conta n.o (...),
agência (...), banco Bradesco com valores e datas. Há urna coluna intitulada "importe
girado" com valores e datas dos documentos citados no item 2 indicando a quais
depósitos/créditos seriam referentes (fl. 226 a 235).

Destacamos um ponto de importância. Fazendo um confronto entre o informado
pelo contribuinte, já transcrito acima por nós, "simplesmente a empresa Ardoino S/A no
Uruguai, remeteu os valores via casa de câmbio e esta fez a entrega dos mesmos em
reais, sendo depositados na conta corrente", ou seja, de acordo com o colocado pelo
próprio contribuinte, os valores foram entregues em reais e depositados na conta
corrente. Assim, no histórico dessas operações deveria ser "depósito em dinheiro".

No entanto, apenas uma pequena parte dos depósitos/créditos na conta corrente,
conforme a relação das folhas 115 a 126, tem o histórico de "depósito em dinheiro". A
grande maioria tem como histórico das operações Transferências Eletrônicas (TED),
Documentos de Crédito (DOC), depósitos em Cheque e Transferências entre agências
dinheiro. Ou seja, esses valores, tiveram procedência de outras contas bancárias no
Brasil, não foram depositados em dinheiro ou enviados do exterior. Além desse fato,
alguns valores, colocados na planilha apresentada pelo contribuinte não trazem
vinculação com os valores que teriam sido enviados do exterior.

Dessa forma, em 24/10/2008, emitimos nova intimação, com os seguintes
quesitos (fl. 256 a269):

1 - Segue, em anexo, relação dos créditos/depósitos efetuados em vossa conta
corrente n.o (...), agência n.o (...), do Banco Bradesco, extraídos do extrato bancário
dessa conta apresentado por V. Sa.;

2 - Tendo em vista que a soma dos valores depositados/creditados na citada
conta corrente ultrapassam o valor total de R$ 80.000,00, previsto no art. 849, § 2.o,
inciso II, do RIR/99, todos esses depósitos/créditos devem ser comprovados (constantes
do anexo a este termo), através de documentação hábil e idônea. Os depositantes dos
valores também devem ser identificados por V. Sa., bem como as operações que deram
origem aos valores, tudo acompanhado de documentação hábil e idônea que comprove
os fatos;

3 - Caso V. Sa. ratifique as informações já prestadas e os documentos já
entregues à fiscalização, deverá se manifestar por escrito nesse sentido, dentro do prazo
acima.

Em resposta à essa intimação (fl. 271) o contribuinte ratificou as informações e
documentos já entregues à fiscalização. Ou seja, confirmou que os valores teriam sido
enviados pela Empresa Uruguaia Ardoino S/A Transportes para cobrir despesas com os
caminhões dessa empresa no Brasil, despesas pagas com cheques pessoais seus.

Nenhum documento relativo ao ingresso regular dos valores no Brasil foi
apresentado. Nenhum documento relativo às despesas da empresa no Brasil foi
apresentado. Nenhum documento que identificasse os depositantes dos valores foi
apresentado. Ainda, nessa mesma resposta, o contribuinte colocou dessa forma, "como
estes depósitos ficaram por conta da casa de câmbio, (visto que as mesmas possuem
lojas na fronteira facilitando e agilizando as remessas) alguns foram efetuados por eles
via transferências bancárias as quais conforme contato com eles não tenho condições
de demonstrar documentalmente" (fl. 271).

Analisando os documentos apresentados pelo contribuinte para comprovar sua
alegação de que os valores teriam sido enviados pela empresa uruguaia Ardoino S/A
para cobrir cheques pessoais emitidos para pagar despesas com os caminhões da
empresa no Brasil e que essas despesas seriam comprovadas através dos recibos de
frete, análise sob os ditames do Banco Central do Brasil, temos o seguinte:

- a Circular n.o 3249 do Banco Central do Brasil, datada de 30/07/2004, instituiu
o RFI – Regulamento do Frete Internacional,
"TÍTULO: Disposições Gerais - 1
Fl. 3717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720036/2008-19

1. Este capítulo constitui o Regulamento sobre Frete Internacional e dispõe
sobre os pagamentos e recebimentos de recursos decorrentes da atividade
de transporte internacional de cargas, independentemente de sua
modalidade, bem como das respectivas transferências do e para o exterior."
2. As disposições deste capítulo contemplam a remuneração relativa a
_fretes, afretamentos, consolidação e desconsolidação de cargas,
relacionados ao comércio exterior brasileiro.
7. As transferências tratadas neste capítulo abrangem, também, taxas,
comissões e outras despesas diretamente vinculadas ao frete objeto de
pagamento, observadas as responsabilidades previstas no Incoterm
negociado e a legislação tributária aplicável à matéria."

- o Título 2 da referida Circular n.o 3249, trata da operacionalização das
transferências de valores do e para o exterior, citando de forma taxativa que as despesas
incorridas no País por transportadores estrangeiros devem ser comprovadas através do
ingresso regular de moeda estrangeira e de débito em conta em moeda nacional titulada
pelo transportador domiciliado no exterior, além da escrituração prevista no Titulo 3,
transcrito logo abaixo,
- TÍTULO: Pagamentos e Recebimentos de Fretes no País e Transferências
do e para o Exterior - 2
1. Os bancos autorizados a operar em câmbio podem dar curso a
transferências do e para o exterior de valores decorrentes de transporte
internacional de cargas, nas suas diversas modalidades, de interesse de:
a) agentes ou representantes de transportadores domiciliados no exterior;
8. As despesas incorridas no País por transportadores estrangeiros devem
ser objeto de:
a) regular ingresso de moeda estrangeira;
b) débito em conta em moeda nacional titulada pelo transportador
domiciliado no exterior, mantida na forma da regulamentação em vigor; ou
c) utilização dos recursos objeto de registros escriturais de que trata o
título 3 deste capítulo.

- o Título 3 da Circular n.o 3249 traz as disposições relativas a manutenção de
contas no País pelo transportador estrangeiro e, no número três, abre a possibilidade do
pagamento de despesas incorridas País, desde que celebrado contrato de câmbio,
- "TÍTULO: Contas de Depósitos e Retenção de Valores em Moeda
Estrangeira – 3
1. São permitidas a abertura e a manutenção em banco autorizado a operar
em câmbio de conta de depósito em moeda estrangeira titulada por
transportador domiciliado no exterior, com base no Decreto 42.820, de
16/12/1957, e na Resolução 3.222, de 29/07/2004, que pode ser alimentada
com recursos resultantes da conversão de moeda nacional auferida no País
em decorrência de suas atividades.
2. Nos contratos de câmbio celebrados para fins de transferência ao
exterior de receitas auferidas no País pelos transportadores estrangeiros é
facultada a retenção transitória de valores estimados para futura utilização
no pagamento de despesas incorridas no País.
3. Os contratos de câmbio tratados no item anterior são liquidados pelo
valor integralmente contratado e de forma pronta, podendo ocorrer o envio
de ordem de pagamento ao exterior por valor inferior ao do contrato de
câmbio correspondente e a diferença servir para, no prazo de 90 dias,
contados da data da contratação do câmbio, ser empregada no pagamento
das despesas incorridas no País pelo transportador domiciliado no exterior,
devendo, quando do pagamento de tais despesas, ser celebrados os
respectivos contratos de câmbio na forma da regulamentação em vigor.
4. Para fins de apuração dos valores em moeda estrangeira referentes às
despesas incorridas no País tratadas no item anterior, a critério das partes,
pode ser utilizada qualquer taxa de câmbio que esteja entre as taxas
mínima e máxima disponíveis no SISBACEN, no período referente à
permanência do veículo transportador em território nacional.
5. Caso o valor estimado para o custeio de que trata o item 2 anterior tenha
sido superior ao efetivamente despendido no Brasil, deve ser enviada nova
ordem de pagamento ao exterior com o valor não utilizado no País,
observado o prazo de 90 dias acima referido.
Fl. 3718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720036/2008-19

6. É vedada a existência de saldos negativos na conta de que trata o item 1
e para os valores retidos de que trata o item 2."
Circular 3.249, de 30.07.2004 - Atualização CNC 334
TÍTULO: Contas de Depósitos e Retenção de Valores em Moeda
Estrangeira - 3

A Circular n.o 3249 vigorou até 13 de março de 2005.

A partir de 14 de março de 2005, o Banco Central do Brasil instituiu o
Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI). Durante o
ano calendário de 2005 foram as seguintes as versões vigentes do RMCCI, conforme as
Circulares do Banco Central do Brasil.
30/12/2005 a 01/01/2006
Circular 3.305
19/12/2005 a 29/12/2005
Circular 3.302
21/11/2005 a 18/12/2005
Circular 3.299
17/10/2005 a 20/11/2005
Circular 3.295
19/09/2005 a 16/10/2005
Circular 3.291
04/05/2005 a 18/09/2005
Circular 3.283
14/03/2005 a 03/05/2005
Circular 3.280

As circulares acima atualizaram o RMCCI, com as alterações que foram sendo
implementadas pelo Banco Central do Brasil.

No entanto, em relação ao caso em tela, não existiram alterações, sendo o
assunto tratado da mesma forma desde a Circular n.o 3280 até a circular 3305.

De acordo com o RMCCI o envio de reais ou dólares do exterior para o Brasil
está incluído no mercado de câmbio e, portanto, sujeito às regras estabelecidas para
essas operações e devem ser realizadas por instituições autorizadas a operar no mercado
de câmbio.
"REGULAMENTO
DO
MERCADO
DE
CÂMBIO
E
CAPITAIS
INTERNACIONAIS
TÍTULO: 1 - Mercado de Câmbio
CAPITULO. 1 - Disposições Gerais
1. O presente título trata das disposições normativas e dos procedimentos
relativos ao mercado de câmbio instituído pela Resolução 3.265, de
04/03/2005.
2. As disposições deste título aplicam-se às operações realizadas no
mercado de câmbio, que engloba as operações de compra e de venda de
moeda estrangeira, as operações em moeda nacional entre residentes,
domiciliados ou com sede no País e residentes, domiciliados ou com sede
no exterior e as operações com ouro - instrumento cambial, realizadas por
intermédio das instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio
pelo Banco Central do Brasil."

Para que as alegações do contribuinte pudessem ser respaldadas pelos
documentos apresentados, ou seja, para comprovar o envio de recursos do exterior para
cobrir despesas da Empresa de Transportes Ardoino S/A em território Brasileiro, a
Ardoino S/A deveria ter se utilizado dos mecanismos disponibilizados ao transportador
estrangeiro para pagamento de despesas incorridas no País, segundo normas
estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, que são:

(a) regular ingresso de moeda estrangeira;

(b) débito em conta em moeda nacional titulada pelo transportador residente,
domiciliado ou com sede no exterior, mantida na forma da regulamentação em vigor; ou

(c) utilização dos recursos objeto de registros escriturais de que trata a Seção 9
do Capítulo 14 do Título 1 do RMCCI.

Apenas os mecanismos disponibilizados ao transportador estrangeiro para
pagamento de despesas incorridas no País, segundo normas estabelecidas pelo Banco
Central do Brasil, representam efetivo ingresso de divisas no País e seriam hábeis a
comprovar o ingresso dos recursos no País.

Além de não terem sido apresentados documentos relativos à comprovação do
regular ingresso dos valores no Brasil, outro ponto importante a ser destacado é a
natureza dos valores.

Há que estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que represente
omissão de receita.
Fl. 3719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720036/2008-19

A natureza da operação diz respeito a essência das operações que deram origem
aos valores. Em uma das respostas apresentadas à fiscalização pelo contribuinte, o
mesmo colocou, nestas palavras, "sendo assim nossos caminhões tem despesas no
Brasil, como não tínhamos dinheiro muitas vezes no momento para viagem dos
caminhões, eram emitidos cheques meus conforme pode ser comprovados na
compensação do banco e assim eram efetuados depósitos para acobertar os cheques,
que podemos comprovar com os recibos de fretes".

No entanto, nenhum documento que comprovasse as operações, sejam registros
contábeis, conhecimentos de carga ou notas fiscais foram apresentados. Os documentos
apresentados pelo contribuinte, por ele intitulados de cópias de contabilidade da
empresa Ardoino S/A, trazem apenas a listagem dos depósitos/créditos e apuração do
saldo da conta n.o (...), agência (...) do Banco Bradesco ao final de cada mês. Não foram
apresentados balancetes, razonetes com os lançamentos das contas de receita/despesa.

Concluindo, com a documentação apresentada, o contribuinte não comprovou o
regular ingresso dos valores no Brasil, não comprovou a natureza das operações que
deram origem aos valores e, como consequência, não comprovou a origem dos valores
creditados/depositados em sua conta poupança vinculada à conta corrente n.o (...),
agência (...), do Banco Bradesco. Os valores lançados como omissão de receita foram
todos retirados da extrato dessa conta de poupança.
Omissão de Rendimentos

Verificando o total do somatório dos valores creditados/depositados na conta do
Sr. Sérgio Carlos Ardoino Urrutia no ano de 2005, conforme os extratos apresentados,
chegamos ao valor de R$ 2.527.659,48 (dois milhões, quinhentos e vinte e sete mil,
seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

Conforme exposto acima, o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, através de documentação hábil e idônea, a origem desses valores.

De acordo com o artigo 42 da Lei n.o 9.430/96, regulamentado pelo artigo n.o 849
do RIR, Decreto n.o 3.000/99, esses valores são considerados como omissão de receita,
transcrevemos:
(...)
- Lançamento

Diante de todo o acima exposto, procedemos ao lançamento de ofício do IRPF
devido à caracterização das infrações acima descritas, conforme preceituam os artigos
841, incisos III e VI, e 926, do Decreto n.o 3.000 de 26 de março de 1999, RIR/99.
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recurso é da empresa não
socorrem ao recorrente. Era necessário comprovar a vinculação dos valores diretamente a
atividade empresária e não o faz de forma hábil e idônea. Aliás, apresenta documentos sem fazer
qualquer cotejo analítico demonstrando dentro do rol anexado as vinculações e suas relações
explicitando e buscando esclarecer, ao menos por amostragem, suas afirmações, de forma que
não se propõe efetivamente a aclarar os alegados fatos.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Fl. 3720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720036/2008-19

Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação eficaz da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não
o fez de modo hábil e idôneo. As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção
legal, não são suficientes, não sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva
comprovação da origem e atestada mediante individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os seus rendimentos no ajuste anual, como é o
presente caso, tendo o recorrente domicílio fiscal no Brasil à época.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 3721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.798 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720036/2008-19

Fl. 3722
DF CARF MF
Documento nato-digital